Tribunal: TJDFT
Processo: 0812278-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS SEM COMUM ACORDO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que acolheu impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar relativa a despesas extraordinárias, especialmente com tratamento psicológico da menor, por ausência de obrigação exigível.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, primeiramente, se houve cerceamento de defesa e, quanto à questão de fundo, se há no título executivo judicial cláusula que autorize a cobrança de despesas extraordinárias, notadamente com terapia particular, sem a anuência da genitora.
III. Razões de decidir

3. De fato, a sentença foi proferida durante o decurso do prazo para que a exequente se manifestasse sobre a impugnação. Entretanto, não houve a comprovação de qualquer prejuízo, uma vez que os argumentos apresentados já constavam da petição inicial, assim como os documentos que já estavam colacionados. Diante disso, não há razão para se decretar a nulidade, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.

4. O cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, não sendo viável sua alteração neste estágio processual, dada a preclusão da matéria.
5. A cláusula do acordo homologado em sentença condiciona o rateio de despesas extraordinárias ao comum acordo entre os pais. Os e-mails juntados aos autos demonstram expressa discordância da genitora quanto à continuidade do tratamento psicológico particular, indicando preferência pelo uso do plano de saúde.
6. A ausência de concordância inviabiliza a exigibilidade da obrigação, conforme o título judicial.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento

1. É inexigível a obrigação de pagamento de despesas extraordinárias, como tratamento psicológico particular, quando não houver comum acordo entre os genitores, conforme cláusula expressa do título executivo judicial.
2. A cobrança em desacordo com o título judicial homologado representa violação à coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1o; 283, parágrafo único; 507; 85, §11; 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 606.517/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019.
TJDFT, Acórdão 1842283, 0746978-22.2023.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 17.04.2024.